Tribunal: TJDFT
Processo: 0740730-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA AFETANDO IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA E CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL DO ÔNUS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CARTORÁRIO OU OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PERANTE O CREDOR HIPOTECÁRIO E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. FORMA DE VIABILIZAÇÃO DO COMANDO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RENITÊNCIA E LENIÊNCIA. MULTA. INCREMENTO. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, art. 537, § 1o).
2. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, sobejando manifesta a recalcitrância do obrigado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é a majoração da sanção pecuniária ante a situação de perduração da resistência ao cumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.